Tribunal: CARF
Processo: 16027.720182/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.720182/2016-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SOLARE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições
previdenciárias,
exige-se
da
autoridade
lançadora
a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo,
fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150% quando o
contribuinte declara em GFIP créditos supostamente oriundos de pagamento de
CPRB sem, no entanto, fazer a necessária comprovação de que parte de sua
receita estaria sujeita ao recolhimento da CPRB. Não havendo comprovação de
que eventual recolhimento da CPRB respeitou os ditames legais, resta
demonstrado que o contribuinte não possui direito líquido e certo à
compensação e atesta a falsidade da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.720182/2016-46
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 452/456, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PE, de fls. 216/220, que julgou procedente o lançamento relativo à multa isolada
aplicada por compensação com falsidade de declaração, conforme descrito no auto de infração,
de fls. 2/12, lavrado em 04/07/2016, referente aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e
31/10/2014, com ciência da RECORRENTE em 18/07/2016, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 174.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 3.379.338,36, correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) das
compensações não homologadas nos autos do processo administrativo no 16027.720155/2016-
73, processo que atualmente encontra-se apenso ao presente caso.
Conforme Despacho Decisório RF/SOR/SEORT N° 519/2016, do processo
16027.720155/2016-73, acostado às fls. 147/151 dos autos, o contribuinte foi intimado para
comprovar a origem do direito creditório utilizado nas compensações declaradas em GFIP,
deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer justificativa. Em razão da ausência de
informações fornecidas pelo contribuinte, a fiscalização efetuou uma análise “genérica” dos
pedidos de compensação, apresentando as duas principais situações que dão origem a créditos e
explicando o porquê do contribuinte não se enquadrar nestas hipóteses, a ver (fls. 148):
Apesar da revelia do contribuinte em prestar as informações, e com o objetivo de evitar
futuras demandas recursais desnecessárias, procedemos a verificação das duas situações
mais comuns em que a entidade poderia se utilizar desse campo da GFIP para declarar a
compensação de valores:
1. Com relação à compensação de valores retidos na prestação de serviços, conforme
disciplinado pela Lei no 9.711/1998, não se confirmou essa hipótese, visto a empresa
não exercer esse tipo de atividade econômica – prestação de serviços;
2. Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) não existe a
informação de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, também conhecida
como desoneração da folha de pagamentos, instituída pela Lei no 12.456/2011 (folha38).
Existem recolhimentos de DARF com o código de receita 2991, relacionada a essa
legislação, entretanto os valores recolhidos são muito inferiores à alíquota determinada
pela Lei, que é de 1% sobre o faturamento. Ainda que eventualmente produza
mercadorias abrangidas pela desoneração, o contribuinte não cumpriu nenhum dos
requisitos principais ou acessórios para usufruir desse benefício, estando portanto
descaracterizado esse direito.

Não tendo o contribuinte se enquadrado em nenhuma das hipóteses que
usualmente autorizam a compensação, tampouco tendo apresentado esclarecimentos sobre a
origem do crédito alegado, a autoridade fiscalizadora glosou as compensações realizadas, por
inexistência do direito creditório.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

Ato contínuo, o fiscal determinou a abertura de novo procedimento para aplicação
da multa isolada por compensação indevida, que deu origem ao presente processo administrativo
(PAF no 16027.720182/2016-46).
Na descrição dos fatos e enquadramentos legal que acompanhou o lançamento da
multa isolada por compensação com falsidade (fl. 8), a fiscalização remeteu às razões expostas
no Despacho Decisório. Ademais, entendeu que o contribuinte já teve suas compensações
glosadas anteriormente, em procedimento fiscal ocorrido em 2015 (relativo ao ano-calendário
2012),
circunstância
que
deu
origem
aos
processos
no
16027.720335/2015-74,
16027.720389/2015-30 e 16027.720390/2015-64. Deste modo, alegou a fiscalização que o
contribuinte tinha plena ciência de que a operação de compensação era “indevida e não
fundamentada”; logo, houve falsidade na apresentação dos pedidos de compensação,
caracterizando o objetivo de dolo no seu procedimento.
Por fim, considerando que a empresa SOLARE MÓVEIS LTDA (CNPJ no
11.750.131/0001-93), que originalmente efetuou as compensações, constava com a situação
cadastral “baixada”, e que a empresa SOLAR MÓVEIS LTDA (CNPJ no 19.278.207/0001-50)
funcionava na mesma localidade, possuía os mesmos sócios e exercia a mesma atividade,
entendeu a fiscalização por caracterizar a sucessão entre as empresas.
Assim, foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária de fls. 172/178 do
processo no 16027.720155/2016-73 em desfavor dos sócios da empresa fiscalizada (Diogenys
Marcelo Carandina, CPF 593.115.769-72; e Ricardo Carandina, CPF 810.639.709-20) e da
empresa sucessora (SOLAR MÓVEIS LTDA). Os sócios foram responsabilizados com base no
art. 134, VII, do CTN, ao passo que a empresa sucessora foi responsabilizada com base nos arts.
129 e 132, parágrafo único, também do CTN. Como reflexo, estas mesmas pessoas foram
imputadas como responsáveis tributários neste processo correspondente à penalidade (fls. 04/07).

Da Impugnação
Apesar de todos terem sido devidamente intimados do auto de infração, conforme
termo de ciência por abertura de mensagem de fls. 166 e ARs de fls. 170/172, apenas a
responsável SOLAR MÓVEIS LTDA apresentou “manifestação de inconformidade” em nome
próprio e também da autuada já extinta (SOLARE MÓVEIS LTDA.), conforme fls. 183/192.
Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ em Belém/PA das
razões apresentadas, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
" Realizada a ciência do Auto de Infração e dos Termos de Sujeição Passiva Solidária,
os sócios-administradores não se manifestaram. Já a empresa sucessora, Solar Móveis
LTDA, protocolou defesa tempestiva em nome próprio e também da autuada já extinta.
Sinteticamente, alega que a multa é desproporcional, questiona a ciência eletrônica da
Notificação de Auditoria de Compensações por decurso de prazo e defende que, se fosse
regularmente intimada, “por certo anexaria relação de valores que foram excluídos na
forma de compensação, das seguintes rubricas: 1/3 constitucional de férias e férias
indenizadas – faltas remuneradas/legais e repouso alimentação. Vale ainda destacar,
que foram excluídos da base de cálculo o salário doença/auxílio doença – salário
maternidade – salário paternidade – férias e diferença de férias.”
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

Afirma que o presente processo deveria ficar sobrestado até a decisão administrativa do
processo principal (16027.720155/2016-73) e que somente após o julgamento deste, no
caso de a decisão ser desfavorável à manifestante, o presente processo poderá ter seu
curso normal estabelecido.
Em suas alegações finais, declara que “a responsabilidade tributária entre as empresas
SOLAR MÓVEIS LTDA e a manifestante, é pura ficção que cabe somente na cabeça do
autuante. Deve, portanto, tal responsabilidade, ante a falta de provas, ser cancelada.”

Da Decisão da DRJ
A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a impugnação, mantendo o despacho
decisório que manteve na íntegra o crédito tributário exigido, na decisão assim emendada (fls.
216/220):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/10/2014
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de
150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, cientificado do Acórdão da DRJ em 04/04/2017, conforme faz
prova o Termo de fl. 242/243, apresentou o recurso voluntário de fls. 452/456 em 25/04/2017.
Em suas razões, alega que a opção pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias com base na receita bruta é feita exclusivamente mediante pagamento do DARF,
sendo desnecessário informar tal situação em GFIP. Deste modo, havia créditos para efetuar as
compensações pleiteadas no processo no 16027.720155/2016-73, circunstância que implica na
nulidade do lançamento, por erro em sua construção, nos termos do art. 142 do CTN.
Consequentemente, deveria ser cancelada a multa objeto deste caso.
Este recurso de voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.
É o relatório.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da Multa Aplicada.
Em apertada síntese, alega a RECORRENTE que houve vício material no
presente lançamento, pois o despacho decisório que inadmitiu a compensação não considerou
que a empresa não estava obrigada a informar em DCTF que optou pela CPRB. Deste modo,
considerando a nulidade do processo no 16027.720155/2016-73 (por erro na construção do
lançamento – art. 142 do CTN), também seria nula a multa isolada em comento.
De início, ressalta-se que para aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10
da Lei no 8.212/1991 é irrelevante a existência de dolo específico do contribuinte na prática de
ato ilícito, bastando apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. Isto porque, em momento nenhum do dispositivo legal em comento, o legislador
atribuiu qualquer necessidade de comprovação de dolo, a conferir:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa a
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a multa basta que se comprove a
falsidade da declaração apresentada. Assim entende a jurisprudência majoritária do CARF, a ver:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada
de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de
contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(CSRF, Acórdão no 202007.433, sessão de 12/12/2018).
***
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%. Na
hipótese de compensação indevida, quando reste demonstrada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado. (CARF, acórdão no 2301-006.693, sessão de 3/12/2019)
Portanto, basta que reste comprovada a existência de falsidade, para que seja
possível a condenação na multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso, enganador,
apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou altera a
verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem de alguém.
Deste modo, infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não
é verdadeiro, apesar de parecer sê-lo.
É bastante relevante para o presente caso o conceito de falsidade apresentado no
art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o
agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante:
Assim, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação absolutamente
divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do agente na
realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração.
No presente caso, a RECORRENTE efetuou compensações em GFIP
possivelmente relacionadas aos montantes que recolheu em DARF no código de receita 2991.
Assim, os valores inseridos como créditos possivelmente tiveram respaldo em CPRB
efetivamente recolhida.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

O Despacho Decisório relativo ao processo no 16027.720155/2016-73 afirmou
que o montante recolhido através de DARFs no código de receita 2991 – CPRB representou
0,21% da receita bruta em 2013 e 0,10% em 2014:
2. Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) não existe a
informação de Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, também conhecida
como desoneração da folha de pagamentos, instituída pela Lei no 12.456/2011 (folha38).
Existem recolhimentos de DARF com o código de receita 2991, relacionada a essa
legislação, entretanto os valores recolhidos são muito inferiores à alíquota determinada
pela Lei, que é de 1% sobre o faturamento. Ainda que eventualmente produza
mercadorias abrangidas pela desoneração, o contribuinte não cumpriu nenhum dos
requisitos principais ou acessórios para usufruir desse benefício, estando portanto
descaracterizado esse direito.

Conforme exposto no voto proferido no processo no 16027.720155/2016-73
(julgado em conjunto com este processo, na mesma sessão de julgamento), isto não significa
dizer, necessariamente, que o recolhimento da CPRB foi efetuado a menor, já que a alíquota
correta seria de 1%. Como visto no voto proferido no processo no 16027.720155/2016-73, a
legislação tributária dispõe de normas a fim de disciplinar o rateio entre a CPRB e a CPP quando
o contribuinte se dedica a outras atividades além daquelas desoneradas da folha de pagamento.
Ou seja, para efeitos da geração correta de valores devidos em Guia da Previdência Social
(GPS), o contribuinte deveria verificar a diferença entre a CPP calculada sobre a totalidade da
folha e o valor correspondente ao percentual resultante da razão entre a receita bruta de
atividades não substituídas e a receita bruta total, e indicar tal diferença (que nada mais é do que
o percentual da folha correspondente à parte da receita bruta com atividades substituídas) no
campo “Compensação” da GFIP.
Apesar da RECORRENTE ter recolhido DARFs referentes aos pagamentos da
CPRB (conforme aponta o Despacho Decisório nos autos do processo no 16027.720155/2016-
73), circunstância que, em tese, atestaria seu direito ao crédito quando da apuração da CPP em
GFIP, a contribuinte deixou de comprovar nos autos do referido processo apenso se – de fato –
possuía receita sujeita ao recolhimento da CPRB, muito menos demonstrou qual parte de sua
receita estaria sujeita a este tipo de recolhimento. Sem esta comprovação, não há como saber se o
procedimento adotado pelo contribuinte foi correto; consequentemente, não há como apurar
qualquer crédito a compensar em razão de recolhimento da CPRB.
Neste ponto, colaciono trecho do voto proferido nos autos do processo no
16027.720155/2016-73, submetido à mesma sessão de julgamento deste processo:
Contudo, mesmo diante da comprovação e do reconhecimento por parte da
fiscalização de que a RECORRENTE efetivamente recolheu a CPRB no período, não
está evidente nos autos o montante que a contribuinte poderia declarar a título de
compensação da CPP em GFIP, conforme regras acima apresentadas. Ou seja, não há
nos autos qualquer indicação de qual seja o percentual de sua receita bruta sujeita a
desoneração e, consequentemente, sujeita à modalidade de arrecadação via CPRB.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

A fiscalização, no Despacho Decisório, afirmou que o montante recolhido
através de DARFs no código de receita 2991 – CPRB representou 0,21% da receita
bruta em 2013 e 0,10% em 2014. De início, pode-se entender que isto não significa
dizer, necessariamente, que o recolhimento da CPRB foi efetuado a menor, já que a
alíquota correta seria de 1%. Como visto, a legislação tributária dispõe de normas a
fim de disciplinar o rateio entre a CPRB e a CPP quando o contribuinte se dedica a
outras atividades além daquelas desoneradas da folha de pagamento.
Ou seja, se o contribuinte fez um recolhimento equivalente a 0,21% da receita
bruta em 2013, isso pode muito bem significar – grosso modo – que 21% de sua
receita bruta foi proveniente de atividade sujeita à desoneração (0,21% é 21% de 1%).
Fazendo uma conta inversa, se a receita bruta total em 2013 foi de R$
125.713.000,00 (fl. 166), considerando que 21% desta foi proveniente de atividade
sujeita à desoneração, tem-se que a parte da receita bruta sujeita à CPRB é de R$
26.399.730,00; consequentemente a CPRB devida seria de R$ 263.997,30, valor
bastante próximo ao recolhido pela contribuinte no período (R$ 271.457,73). Isso
daria o direito da contribuinte de efetuar uma compensação equivalente à 21% da CPP
total devida no período. Esclareça-se que esta apuração deve ser feita por competência
(mês a mês) e não de forma global/anual, como demonstrado no exemplo acima.
No entanto, em nenhum momento nos autos restou demonstrado qual a receita
bruta da contribuinte em cada competência que foi submetida à CPRB. Em outras
palavras, caberia à RECORRENTE demonstrar de forma elucidativa, através de
documentação hábil e idônea, em cada uma das competências fiscalizadas, qual foi o
percentual resultante da razão entre a receita das atividades sujeitas a desoneração da
folha e a receita bruta total; isto revelaria o seu direito de compensar parte
proporcional da CPP relativa à atividade desonerada, da forma já demonstrada acima.
As notas fiscais apresentadas pela RECORRENTE (fls. 279/475) até
demonstram que a contribuinte fazia o transporte dos produtos que vendia, o que,
numa análise superficial, poderia representar a prática de atividade desonerada.
Contudo, estas mesmas notas sequer discriminavam qual o valor dos transportes
realizados.
Conforme já exposto no início deste voto, o que está em jogo é a comprovação
do crédito alegado pela contribuinte em compensação; não se trata, portanto, de
lançamento de ofício, onde as razões para constituição do crédito devem ser
apresentadas/comprovadas pelo Fisco e ao contribuinte caberia apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco
efetuar o lançamento do crédito tributário.
No caso em questão, cabe à RECORRENTE – por ser parte que pleiteia o
reconhecimento de um crédito perante o Fisco – a comprovação do fato constitutivo
de seu direito. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art.
373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Por ser autora no pedido de compensação (é um direito pleiteado pela
contribuinte e não pelo Fisco), a RECORRENTE deveria demonstrar a origem do
crédito por ela declarado em GFIP. Se a origem fosse em decorrência da prática de
atividades desoneradas (como leva a crer suas alegações), era dever da
RECORRENTE apresentar de forma elucidativa o cálculo do crédito por ela indicado
em GFIP. Esta comprovação poderia ser feita através de sua documentação contábil,
notas fiscais, planilhas e demais documentos hábeis e idôneos que atestassem, para
cada competência, qual o percentual de sua receita bruta correspondente à atividade
desonerada. Com isso, estaria revelado o percentual da CPP que poderia ser
compensado em cada competência.
Ao nada alegar, mesmo após intimada a justificar as compensações efetuadas, a
contribuinte não deu outra alternativa à autoridade fiscal senão proceder com a glosa
integral do valor declarado a título de compensação.
Mesmo após o Despacho Decisório, durante a manifestação de inconformidade
ou até mesmo quando do recurso voluntário, a contribuinte poderia ter demonstrado de
maneira clara o cálculo da origem do crédito pleiteado, através demonstração da
prática de atividade desonerada e cálculo do percentual que essa atividade representou
em sua receita total. Contudo, mais de três anos e meio se passaram desde a ciência do
despacho decisório e a RECORRENTE não fez a devida comprovação da origem do
crédito pleiteado.
Assim, ante a ausência de documentação nos autos, não se pode concluir qual a
receita obtida pela RECORRENTE que foi decorrente da prática de atividade
desonerada, nem o cálculo do percentual que essa atividade representou em sua receita
total. Com isso, não há como homologar a compensação pleiteada, por absoluta
impossibilidade de se aferir o crédito alegado.
Como visto no trecho do voto acima, a contribuinte juntou aos autos notas fiscais
indicando que supostamente realizava transporte rodoviário de bens, contudo sem identificação
dos valores. Assim, sequer restou comprovado pela contribuinte que deveria ter recolhido a
CPRB (em outras palavras, não houve efetiva comprovação da prática de atividade desonerada).
Mesmo se comprovasse a efetiva prática de atividade desonerada, deveria a contribuinte ter
demonstrado de forma elucidativa, através de documentação hábil e idônea, em cada uma das
competências fiscalizadas, qual foi o percentual resultante da razão entre a receita das atividades
sujeitas a desoneração da folha e a receita bruta total, o que não foi feito.
Conforme exposto no trecho do voto proferido nos autos do processo no
16027.720155/2016-73, colacionado acima, em caso envolvendo a compensação de tributos,
cabe à contribuinte – por ser parte que pleiteia o reconhecimento de um crédito perante o Fisco –
a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõem o art. 16 do Decreto
70.235/76 e o art. 373 do CPC. Quando sequer resta comprovado que a contribuinte praticou
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16027.720182/2016-46

atividade sujeita ao recolhimento da CPRB, entendo, s.m.j., que tenha havido declaração falsa do
pedido de compensação.
Isto porque quem deve comprovar a origem do crédito é o contribuinte; se
deixasse a cargo da autoridade fiscal, esta faria o trabalho de investigar e apurar a origem do
crédito declarado, sendo que tal atividade é ônus do contribuinte.
Portanto, neste caso, entendo que a aplicação da multa isolada prevista no art. 89,
§10 da Lei no 8.212/1991, é consequência lógica do indeferimento do pedido de compensação,
pois não houve a necessária comprovação de que parte da receita da RECORRENTE estaria
sujeita ao recolhimento da CPRB a fim de dar legitimidade à compensação pleiteada em GFIP.
Sendo assim, entendo como correta a aplicação da multa isolada no percentual de
150%, não havendo que se falar em qualquer erro na construção do lançamento ou
descumprimento ao art. 142 do CTN, haja vista a manutenção da decisão que não homologou a
compensação pleiteada no processo no 16027.720155/2016-73, com a consequente cobrança do
crédito tributário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital